Tribunal: TJDFT
Processo: 0720765-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM CONCOMITÂNCIA COM O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PRINCIPAL. SUBSTITUIÇÃO DO PATRONO. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE.
1. Inexiste óbice ao ajuizamento de execução autônoma pelo patrono desconstituído no decorrer do cumprimento de sentença, principalmente na hipótese de determinação pelo próprio juízo para que seja procedido o processamento da execução dos honorários de forma autônoma.
2. Autorizada a cobrança autônoma dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 23 da Lei 8.906/94.
3. O fato de o débito principal, objeto do cumprimento de sentença, incluir o valor dos honorários, não impede a execução autônoma da verba sucumbencial, bastando que, naqueles autos, proceda-se ao decote da quantia ora executada, evitando, assim, o pagamento em duplicidade pelo devedor.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.